Tribunal: STF
Processo: RHC 66666
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS DE QUE, ACERTADAMENTE, NÃO CONHECEU O TRIBUNAL
'A QUO', POR SER REITERAÇÃO DE ORDEM JA DENEGADA.
MATÉRIA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO (ART. 14 DA LEI N. 6.368-76), CUJO
CONHECIMENTO TAMBÉM SE MOSTRA INVIAVEL, POR SER ESTRANHA AO PEDIDO
INICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.